Tribunal: TJES
Processo: 0018739-38.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Estelionato; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018739-38.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DUTRA DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018739-38.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DUTRA DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 171, 171 §2º, IV, 297, 299 E 304, TODOS DO CP – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA
– IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Reconhecido a preliminar de prescrição, visto que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, operou-se a prescrição conforme art. 109, V, e 110 do CP. 2. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. 3. Não há que se falar em fundamentação genérica da dosimetria da pena, posto que a mesma foi devidamente fundamentada conforme o caso concreto. Recurso Parcialmente Provido.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018739-38.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DUTRA DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, pugna a defesa pela prescrição retroativa, para que assim seja decretada a extinção da punibilidade, no que tange aos crimes dos art. 171, caput, e §2º, inciso VI, e art. 299, todos do CP.

Vejo que tal pleito merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que, diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Desta forma, ao réu foi imposta a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, aos crimes individualmente analisados, de estelionato (sete vezes) e falsidade ideológica.

Assim, nos termos do art. 109, V do CP, a pena imposta ao apelante prescreve em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que, entre a data do recebimento da denúncia (16/09/2009) e a data da publicação da sentença condenatória (13/10/2016), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, tendo em vista que os parâmetros para o reconhecimento da prescrição não se alteraram, declaro extinta a punibilidade do réu
RODRIGO DUTRA DA SILVA
, apenas aos crimes do art. 171, caput, art. 171, §2º, inciso VI, e art. 299, nos termos do art. 107, IV, todos do CP, uma vez que se operou a prescrição.

Isto posto, passo para análise de mérito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, entre os dias 11/09/2008 e 30/06/2009, o acusado praticou os seguintes delitos abaixo.

Na condição de representante da empresa KM Publicidade e Propaganda, o denunciado ocasionou à empresa Telemar Norte Leste S/A, o prejuízo na ordem de R$ 1.725,68 (mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), utilizando-se de CPF falso para requerimento, em seu nome, de cadastro de telefone junto à mesma empresa.

Solicitou o cadastro de número de telefone junto a Telemar Norte Leste S/A, em seu nome, não quitando seus débitos que acumulam um montante de R$ 1.290,26 (mil duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos).

Compareceu à loja Giovelli Pneus, situada em Santa Lúcia, Vitória, onde, usando do mesmo artificio e mantendo o estabelecimento em erro, usando o nome da empresa KM Publicidade e Propaganda, adquiriu 08 (oito) pneus, resultando em prejuízo na ordem de R$ 1.756,00 (mil setecentos e cinquenta e seis reais).

Foi à loja TINBOL, no bairro Gurigica, em Vitória, e adquiriu produtos na ordem de R$ 864,30 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), inadimplindo com sua obrigação.

Compareceu ainda à loja Shopping dos Colchões, no bairro Bento Ferreira, nesta capital, passando-se por Antônio Coelho Cipreste, e, portanto, induzindo a loja em erro, obteve vantagem indevida consubstanciada na aquisição de vários produtos, totalizando o valor de R$ 6.797,00 (seis mil setecentos e noventa e sete reais), ainda não quitado.

Apresentou-se ao estabelecimento Fox Center, no bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, e, em nome da empresa KM Publicidade e Propaganda, contratou os serviços daquele comércio e pagou com o cheque n° 000.104-0, ag. N° 0084, c/c 11.842.697, datado de 30/06/09, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), tendo frustrado pagamento mediante a sustação do titulo de crédito.

Utilizou-se de documentos falsos, no banco do Brasil, para aquisição de cartão de crédito.

E ainda, no Banestes, utilizou-se da documentação falsificada, querendo a abertura da conta corrente 11.842.697, em nome da empresa KM Publicidade e Propaganda Ltda.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de estelionato (sete vezes), falsificação de documento público (três vezes), falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos respectivamente nos art. 171, caput, art. 171, §2º, inciso VI, art. 297, art. 299 e art. 304, na forma do art. 71 (crime continuado) todos do CP, à reprimenda total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A acusação sustenta pelo afastamento da continuidade delitiva ao crime de falsificação de documento público (três vezes), visto que se deve reconhecer o concurso material de crimes.

De antemão, cabe salientar que os delitos de estelionato e falsidade ideológica foram prescritos, ademais, quanto ao crime de uso de documento falso, que sucedeu apenas 01 (uma) única vez, não havendo, portanto, que se falar em continuidade delitiva.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou 03 (três) crimes de falsificação de documento público, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Motivo pelo qual mantenho a decisão do magistrado de primeiro grau, na qual aplicou o crime continuado aos delitos de falsificação de documento público, presente do art. 71 do CP.

Isto posto, restaram a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, aos crimes de falsificação de documento público (três vezes), e mais 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, quanto ao crime de uso de documento falso.

Mantem-se a utilização do concurso formal de crimes, conforme art. 70 do CP, todavia, utilizando-se da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Diante de todo exposto, fixo a reprimenda final em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, aplico o regime de cumprimento inicial de pena, em
regime semiaberto.

Quanto ao pedido da defesa pela nulidade da sentença, sob fundamento de que a dosimetria teria sido realizada de forma genérica, não vejo razão para acolhê-lo.

Nota-se que as condutas perpetradas pelo acusado, foram realizadas pelo mesmo modo e circunstância de agir, todavia sendo elucidado cada ato criminoso antes de perpetrada a dosimetria da pena, motivo pelo qual o magistrado acertadamente se utilizou do crime continuado e valorou de forma semelhante ao suceder a dosimetria das penas.

Portanto, mantenho as circunstâncias judiciais devidamente elaboradas.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, permanecem inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, dando provimento apenas no que tange às preliminares de prescrição.

É como voto.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.